Tribunal: CARF
Processo: 11065.722150/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AUDITOR-FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
No âmbito da legislação tributária aplicada às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a manifestação do contribuinte se dá somente por escrito nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, não existindo previsão legal para sustentação oral.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. BENS PARA COMERCIALIZAÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTA DE 4,6%.
Os créditos não cumulativos decorrentes de aquisição de bens para comercialização de empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus devem ser calculados aplicando-se a alíquota de 4,6% sobre o custo de aquisição dos referidos bens, de acordo com a legislação de regência.
COMPRA DE MERCADORIA PRODUZIDA POR PESSOA JURÍDICA ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. REMESSA À EMPRESA DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS. POSSIBILIDADE.
A remessa de mercadoria produzida por empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus para depósito em armazéns gerais ou empresas de operações logísticas localizadas em outros Estados da Federação para posterior entrega ao adquirente não descaracteriza a operação de compra de mercadoria produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MESMA MATÉRIA E MESMOS FATOS.
O mesmo conteúdo da Ementa utilizada para o Pis é adequado para a Cofins, visto que tratam dos mesmos fatos e matérias.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.722150/2019-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.594 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR
AUDITOR-FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
No âmbito da legislação tributária aplicada às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento a manifestação do contribuinte se dá somente por escrito nos
termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, não existindo previsão legal
para sustentação oral.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. BENS PARA COMERCIALIZAÇÃO.
ZONA FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTA DE 4,6%.
Os créditos não cumulativos decorrentes de aquisição de bens para
comercialização de empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus devem
ser calculados aplicando-se a alíquota de 4,6% sobre o custo de aquisição dos
referidos bens, de acordo com a legislação de regência.
COMPRA DE MERCADORIA PRODUZIDA POR PESSOA JURÍDICA
ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. REMESSA À
EMPRESA DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS. POSSIBILIDADE.
A remessa de mercadoria produzida por empresa estabelecida na Zona Franca
de Manaus para depósito em armazéns gerais ou empresas de operações
logísticas localizadas em outros Estados da Federação para posterior entrega ao
adquirente não descaracteriza a operação de compra de mercadoria produzida
por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MESMA MATÉRIA E MESMOS FATOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722150/2019-58
Fl. 6013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722150/2019-58

O mesmo conteúdo da Ementa utilizada para o Pis é adequado para a Cofins,
visto que tratam dos mesmos fatos e matérias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 5977 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/PR de fls. 5941, que negou provimento à Impugnação de fls. 367 apresentada
em face dos Autos de Infração de Pis e de Cofins.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Lavrou-se, em face da contribuinte identificada em epígrafe, Autos de Infração,
relativos à Cofins, no montante de R$ 20.727.284,66 e à contribuição para o PIS/Pasep,
no valor de R$ 4.490.731,56 – somados o principal, multa de ofício e juros de mora,
referente a fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2015 a dezembro de 2016.
A autuação ocorreu devido à insuficiência de recolhimento das contribuições, em razão
de a interessada haver apurado créditos das referidas contribuições em valores maiores
do que o previsto na legislação quando da aquisição de produtos da Zona Franca de
Manaus.
Em 28/03/2019 a interessada teve ciência dos autos de infração e, tempestivamente,
ingressou com a impugnação de fls. 367/381, a seguir sintetizada.
Na impugnação, a interessada, inicialmente, trata da tempestividade da defesa
apresentada e, no tópico - Nulidade da autuação por incompetência da Delegacia da
Receita Federal de Novo Hamburgo, argumenta que sendo empresa que tem domicílio
Fl. 6014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722150/2019-58

em Três Lagoas/MS, submete-se à jurisdição fiscal da DRF/Campo Grande, a qual
detém a competência para fiscalizar os contribuintes da referida cidade, conforme o
Anexo I da Portaria RFB no 2466/2010, com a redação da Portaria RFB no 1170/2018.
Sendo assim, o procedimento fiscal foi conduzido e lavrado por ente sem competência
para tanto, o que enseja a sua nulidade.
No tópico seguinte apontado com argumento subsidiário - A não aplicação das alíquotas
reduzidas de crédito à totalidade das aquisições de produtos - traz primeiramente um
arrazoado acerca da aplicação de alíquotas não cumulativas da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, para concluir que a legislação prevê um regramento específico
para os bens que são adquiridos da ZFM. E, nesse contexto, aduz que a maior parte das
operações selecionadas pela fiscalização como aquisições da ZFM, na realidade não se
subsumem à hipótese normativa descrita nos parágrafos 12 e 17 dos art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003. Diz que dos R$ 340.570.687,78 de custos com
compras de bens para revenda, apenas R$ 44.130.000,00 referem-se, efetivamente, a
aquisições desse local. Relata que as operações consubstanciadas pelas notas fiscais
anexas (Doc 07) indicam que as mercadorias foram adquiridas de pessoas jurídicas
situadas fora da ZFM uma vez que (i) as operações (CFOP) consistem em venda de
mercadorias, (ii) a emitente da NF é empresa situada fora da ZFM, (iii) há destaque do
ICMS e subsquente recolhimento do imposto e (iv) a destinatária é a impugnante.
Conclui que é descabida a exigência de PIS/Cofins relativamente ao aproveitamento do
crédito com base na alíquota de 9,25%, porquanto as mercadorias já não mais se
encontravam na ZFM, tendo sido alienadas a terceiros previamente.
Também como argumento subsidiário, no item - As vendas desfeitas/devolvidas -
reclama que a fiscalização, ao promover a glosa dos créditos, não considerou as
hipótese de cancelamento/devolução de vendas e indevidamente glosou os valores
superiores a 5,6%.
E no item - Deve ser afastada a incidência de juros sobre a multa de ofício - ainda como
argumento subsidiário, alega que os juros de mora sobre a multa de ofício não devem
subsistir, porque o art. 61 da Lei no 9.430/1996 somente autoriza a incidência de juros
sobre débitos de tributos.
Por último, defende e pleiteia o direito de realizar a sustentação oral no âmbito do
julgamento desta impugnação.
Requer a nulidade material dos presentes autos e, subsidiariamente, o cancelamento dos
débitos de PIS/COFINS que correspondem a créditos que foram apurados em razão de
operações de aquisição que não tiveram origem na Zona Franca de Manaus, na medida
em que foram remetidos pelos operadores logísticos situados em outros estados; o
cancelamento dos débitos de PIS/COFINS relativos aos créditos glosados que dizem
respeito a devoluções de venda, cujo direito creditório a legislação assegura; e o
afastamento da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Adicionalmente,
requer seja deferida a possibilidade de acompanhar o julgamento e realizar sustentação
oral.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AUDITOR-
FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
Fl. 6015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722150/2019-58

É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
No âmbito da legislação tributária aplicada às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento a manifestação do contribuinte se dá somente por escrito nos termos do art.
15 do Decreto no 70.235, de 1972, não existindo previsão legal para sustentação oral.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. BENS PARA COMERCIALIZAÇÃO. ZONA
FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTA DE 4,6%.
Os créditos não cumulativos decorrentes de aquisição de bens para comercialização de
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus devem ser calculados aplicando-se a
alíquota de 4,6% sobre o custo de aquisição dos referidos bens, de acordo com a
legislação de regência.
COMPRA
DE
MERCADORIA
PRODUZIDA
POR
PESSOA
JURÍDICA
ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. REMESSA À EMPRESA DE
OPERAÇÕES LOGÍSTICAS. POSSIBILIDADE.
A remessa de mercadoria produzida por empresa estabelecida na Zona Franca de
Manaus para depósito em armazéns gerais ou empresas de operações logísticas
localizadas em outros Estados da Federação para posterior entrega ao adquirente não
descaracteriza a operação de compra de mercadoria produzida por pessoa jurídica
estabelecida na Zona Franca de Manaus.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AUDITOR-
FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
No âmbito da legislação tributária aplicada às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento a manifestação do contribuinte se dá somente por escrito nos termos do art.
15 do Decreto no 70.235, de 1972, não existindo previsão legal para sustentação oral.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. BENS PARA COMERCIALIZAÇÃO. ZONA
FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTA DE 1,0%.
Os créditos não cumulativos decorrentes de aquisição de bens para comercialização de
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus devem ser calculado aplicando-se à
alíquota de 1,0% sobre o custo de aquisição dos referidos bens, de acordo com a
legislação de regência.
COMPRA
DE
MERCADORIA
PRODUZIDA
POR
PESSOA
JURÍDICA
ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. REMESSA À EMPRESA DE
OPERAÇÕES LOGÍSTICAS. POSSIBILIDADE.
A remessa de mercadoria produzida por empresa estabelecida na Zona Franca de
Manaus para depósito em armazéns gerais ou empresas de operações logísticas
localizadas em outros Estados da Federação para posterior entrega ao adquirente não
descaracteriza a operação de compra de mercadoria produzida por pessoa jurídica
estabelecida na Zona Franca de Manaus.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”

Em Recurso o contribuinte nem mesmo reforçou os argumentos apresentados
anteriormente e se ateve a pedir dilação de prazo.
Fl. 6016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722150/2019-58

Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.

- Preliminares de Nulidade.

Com base nos mesmos fundamentos da decisão de primeira instância é válido
reconhecer que não há nulidade decorrente da não aceitação da sustentação oral durante o
julgamento de primeira instância administrativa fiscal:

“Do direito de realizar a sustentação oral Quanto ao requerimento para sustentação oral,
cumpre destacar que não existe, no âmbito da legislação processual tributária a ser
aplicada aos julgamentos efetuados pela Delegacias de Julgamento, dispositivo legal
regulando a matéria. A manifestação da contribuinte se dá, tão somente, por escrito, nos
termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Indefere-se, portanto, o pedido de sustentação oral por falta de previsão legal a respeito
do assunto.”

É evidente que não há nenhum cerceamento de defesa decorrente da negativa da
sustentação oral.
Com relação à alegação de ocorrência de nulidade em razão da alegada
incompetência da delegacia da receita federal de região diversa, este conselho já assentou o
seguinte entendimento:

Súmula CARF no 27
Fl. 6017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722150/2019-58

É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Com base no que dispõe o Art. 59 do Decreto 70.235/72 é forçoso reconhecer que
não há nulidade nos autos.

- Compras de empresas situadas na ZFM e devoluções de compras.

O contribuinte não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto
70.235/72, visto que a decisão proveniente da DRJ/PR analisou os documentos apresentados em
Impugnação pelo contribuinte e fez os seguintes apontamentos:

“E, em relação à contestação da contribuinte assim manifestou-se a fiscalização:
a) o crédito glosado demonstrado no Anexo II deste Relatório tem por base as
aquisições informadas pelo próprio contribuinte na EFD-Contribuições com CST 50 (e
que estão totalizadas no Anexo I, discriminadas por fornecedor). Ou seja o crédito
integral foi efetivamente apropriado.
b) Os fornecedores dessas aquisições (CNPJ estão indicados no Anexo I e foram obtidos
na própria EFD transmitida pela contribuinte) são todos localizados na Zona Franca de
Manaus;
c) A Fiscalização efetuou o confronto dessas operações indicadas na EFDContribuições
com as Nf-e emitidas pelos fornecedores (consulta direta no SPED) e verificou que os
valores informados em EFD apresentam conformidade com as Nfe de venda para a
Riquena emitida por esses fornecedores da ZFM (Cfop 6.101 e 6.102 quando remetidas
diretamente à Riquena e 6.105 quando o produto transita por armazém geral antes da
remessa à Riquena)
(...)
d) Os fornecedores indicaram em suas Nf-e de venda à Riquena (Cfop 6.101, 6.102 e
6.105) a tributação com as alíquotas reduzidas (3,00% de Cofins e 0,65 para o
PIS/Pasep);
e) A alegação do contribuinte de que as mercadorias seriam originadas de outros
estados, principalmente São Paulo, é improcedente. Como bem demonstram as notas
fiscais anexadas como exemplo de sua alegação (ver fls. 77a 80), trata-se de Nf-e de
remessa de mercadorias adquiridas na ZFM (que estão incluídas na quantificação no
Anexo I) e que estavam provisoriamente depositadas em Armazém Gerais localizados
em São Paulo. A tributação do ICMS sobre essas remessas do Armazém Geral obedece
aos ditames do Regulamento daquele tributo, em nada se confundindo com as regras
que regem a tributação do PIS/Pasep e da Cofins (crédito na aquisição, que no caso foi
efetuada na ZFM, e débito na venda)
...
Nas notas fiscais anexadas no Doc 07 para comprovar o seu entendimento sobre a
matéria sob análise, ao contrário do quer fazer crer a impugnante, a natureza da
operação nas notas fiscais emitidas pelas empresas de operações logísticas e/ou
armazéns gerais não corresponde à "venda de mercadorias", mas de "remessa por conta
e ordem" da empresa situada na ZFM que vendeu as mercadorias, conforme assinalado
no rodapé da própria nota fiscal nas "informações complementares" que traz a
Fl. 6018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722150/2019-58

informação da razão social e o número da Nota Fiscal emitida pela empresa depositante,
situada na ZFM.
...
Deve, primeiramente, ser enfatizado que a fiscalização ao proceder à recomposição da
base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins já considerou todos os
créditos e débitos informados pela própria contribuinte nas EFD apresentadas para o
período fiscalizado, os quais estão consolidados nos Anexos III e IV do Relatório de
Ação Fiscal. Nesses anexos não se vislumbra a existência de créditos decorrentes da
devolução de vendas informados em EFD, na forma do art. 3o, inciso VIII das Leis o
10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003. As notas fiscais que a contribuinte anexou à
impugnação tampouco comprovam a devolução de vendas do período, de vez que se
referem à devolução de compras.

Pela simples leitura dos trechos transcritos da decisão a quo acima, nota-se que
que os apontamentos do relator foram específicos e cirúrgicos na medida em que:
1 - as mercadorias que o contribuinte indicou como mercadorias que não foram
adquiridas da ZFM, em acordo com a EFD-Contribuições, com a CST 50, SPED e CFOP, foram
todas adquiridas na ZFM e tiveram um mero período transitório nos armazéns gerais (entre
muitos outros apontamentos relevantes);
2 – As notas fiscais anexadas como devoluções de “vendas” são, na realidade,
devoluções de compras.
Em Recurso Voluntário a recorrentes simplesmente reforçou os genéricos
argumentos da Impugnação e não rebateu os pontos levantados na decisão de primeira instância.
Deve ser negado provimento aos tópicos.

- Juros sobre Multa.

Após a publicação da Sumúla CARF n.o 108 o assunto deixou de ter controvérsia
neste Conselho, visto que o entendimento consubstanciado nos precedentes que a formaram e
seu texto vinculam os conselheiros para que repliquem o seguinte entendimento:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Deve ser negado provimento ao tópico.

- Conclusão.

Fl. 6019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.594 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722150/2019-58

Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas e, com base nos mesmos
motivos da decisão de primeira instância, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 6020
DF CARF MF
Documento nato-digital